Tribunal: TJSP
Processo: 1005960-52.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - liquidação de sentença coletiva - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400) DA 3a VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - sentença de extinção e cancelamento da distribuição - recurso - gratuidade - ausência de prova irrefragável da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família - reprovável pretensão de litigar sem risco -

Ementa:
APELAÇÃO - liquidação de sentença coletiva - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400) DA 3a VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - sentença de extinção e cancelamento da distribuição - recurso - gratuidade - ausência de prova irrefragável da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família - reprovável pretensão de litigar sem risco - banalização do instituto da justiça gratuita - ínfimo valor dado à causa que autorizaria a via do juizado especial - recurso desprovido.